Tribunal: TCU
Processo: 025.529/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Juliana Maragno Emerich contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8101/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 6202/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 64), alterado pelo Acórdão 599/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 95), interposto por Juliana Maragno Emerich (peça 118); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente em período superior a 180 dias; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando que a alegação de nulidade de citação não procede, uma vez que a recorrente foi devidamente citada de forma pessoal por meio do Ofício 38093/2022-TCU/Seproc (peça 44). A citação foi enviada para seu endereço registrado na base de dados da Receita Federal (peça 41), em conformidade com o disposto no art. 179, inciso II, do Regimento Interno do TCU vigente à época; e há comprovação do recebimento da comunicação, com aviso de recebimento datado de 17/8/2022 (peça 48); Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 120) à recorrente. 1. Processo TC- Processo 025.529/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmácia Juliana Maragno Ltda (95.846.671/0001-84); Juliana Maragno Emerich (XXX.965.069-XX); Kleber Hailee Emerich (XXX.959.169-XX). 1.2. Recorrente: Juliana Maragno Emerich (XXX.965.069-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Andre Teobaldo Borba Alves (8519/OAB-SC), representando Farmacia Juliana Maragno Ltda; Andre Teobaldo Borba Alves (8519/OAB-SC), representando Juliana Maragno Emerich; Andre Teobaldo Borba Alves (8519/OAB-SC), representando Kleber Hailee Emerich. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.